Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME PRISIONAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A transferência da execução da pena para unidade da federação diversa da que se encontra o juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado, ainda que possua vínculos familiares no local em que pretende o cumprimento da reprimenda. Deve o Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública.
2. A indisponibilidade de vaga em presídio na comarca visada justifica o indeferimento da transferência da execução da pena.
3. Igualmente, se na localidade em que se pretende a deprecação da pena do sentenciado que está no regime semiaberto, inexiste estabelecimento compatível com tal regime prisional, deve ser mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a transferência da execução.
4. Agravo conhecido e não provido.